Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para condená-lo ao pagamento de R$ 8.368,00 (oito mil trezentos e sessenta e oito reais), em razão do reconhecimento de sua responsabilidade em acidente de trânsito. Afirma que a presunção de veracidade é meramente relativa e que houve culpa concorrente da recorrida para o acidente ter ocorrido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: “(...) Em razão da aplicação dos efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95), reputa-se verdadeira a alegação da autora de que o acidente ocorreu por imprudência do réu. Ademais, as alegações descritas na inicial encontram respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, especialmente no boletim de ocorrência policial (id. 137609269), fotos e croquis (id. 187609266) e conversas trocadas pelas partes via aplicativo de mensagens (id. 17609277 a id. 177609294 e id. 137611195 a id. 137611197) (...).”
IV. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.